Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado EDUARDO CAMPEDELLI KAVAMOTO em sede de contrarrazões (ID 75330586 - pág. 3). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator